Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-27.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800088-27.2019.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. VERBAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Santa Izabel do Pará, objetivando o pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, não usufruídas durante o vínculo contratual entre 01/03/2013 e 15/12/2016. Sentença de parcial procedência que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 15/01/2014, deferiu o pagamento das verbas relativas às férias e indeferiu o pedido de horas extras por entender comprovado o adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de citação pessoal do Prefeito Municipal configura nulidade processual;
(ii) há direito ao pagamento de férias e terço constitucional nos casos de contratação temporária desvirtuada, diante da prestação contínua de serviços por quase quatro anos;
(iii) o Município logrou comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas;
(iv) houve enriquecimento ilícito do autor pela condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Citação válida nos termos do art. 246, §1º, do CPC, realizada por meio eletrônico, sendo inaplicável a exigência de citação pessoal do Prefeito.
4. Contratação temporária reiterada e contínua por quase quatro anos evidencia desvirtuamento da exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF, autorizando o reconhecimento de direitos sociais como férias e 1/3 constitucional, conforme tese fixada no Tema 551/STF.
5. Município não demonstrou quitação das verbas pleiteadas, conforme ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. Contracheques não evidenciam pagamento inequívoco.
6. Inexistência de enriquecimento ilícito do autor, sendo devidas as verbas em razão da efetiva prestação de serviços e da vedação ao locupletamento indevido da Administração Pública.
7. Correta incidência da prescrição quinquenal e aplicação dos índices de correção monetária e juros legais conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Santa Izabel do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Cobrança movida por Francisco das Chagas Cruz Neto.

A peça inicial narra que a parte autora, contratado temporariamente pela municipalidade, exerceu a função de vigia vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS), ao CRAS e ao CREAS, no período compreendido entre 01/03/2013 e 15/12/2016. Aduz que sua jornada regular era de 12h por 36h de descanso, sendo que, nos fins de semana e feriados, cumpria expediente de 24h contínuas. Afirma que não gozou das férias referentes aos períodos aquisitivos de 01/03/2014 a 28/02/2015, de 01/03/2015 a 29/02/2016 e tampouco recebeu as proporcionais de 01/03/2016 a 15/12/2016. Pleiteia, ainda, o pagamento de horas extras não remuneradas, além da inclusão do adicional noturno e das horas extras na base de cálculo das férias, com atualização monetária e juros legais, totalizando o valor da causa em R$ 12.360,67 (doze mil, trezentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o Município de Santa Izabel do Pará a pagar o autor férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 01/03/2014 a 28/02/2015 e 01/03/2015 a 29/02/2016, assim como férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, correspondentes a 10/12 avos e relacionadas ao período aquisitivo de 01/03/2016 a 15/12/2016, devendo ser calculado com base na remuneração que o autor percebia à época em que o direito foi adquirido, ou seja, no momento do vencimento de cada período aquisitivo. [...] Condeno o réu em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no artigo 85, §3º, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sentença sujeita a reexame necessário."

Inconformado com a sentença, o Município de Santa Izabel do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da citação e da intimação do ente municipal, sob o argumento de que estas não teriam sido realizadas pessoalmente ao Prefeito Municipal. No mérito, sustenta que os contratos temporários firmados com o autor são nulos por ultrapassarem o prazo máximo de dois anos previsto em lei municipal, de modo que não haveria que se falar em aquisição de quaisquer direitos trabalhistas além do pagamento da contraprestação pelo labor efetivamente realizado. Alega, ainda, a inexistência de amparo legal para os pleitos deferidos, notadamente quanto às férias e seu terço constitucional, aduzindo que os contracheques acostados aos autos demonstram a quitação integral das verbas pleiteadas. Ressalta que o reconhecimento do vínculo para fins de pagamento das verbas condenadas implicaria enriquecimento ilícito do autor e violação à regra do concurso público. Ao final, pugna pela reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento das verbas deferidas.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença. Argumenta que o contrato firmado entre as partes se deu de forma reiterada por quase quatro anos, o que demonstra o desvirtuamento da excepcionalidade exigida para a contratação temporária, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551. Sustenta que faz jus ao recebimento das férias integrais e proporcionais com o terço constitucional, conforme reconhecido na sentença, refutando a alegação de quitação das verbas, vez que o Município não apresentou prova documental hábil a demonstrar tal adimplemento. Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de 1º Grau em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado por FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ NETO em sede de Ação de Cobrança movida em face do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, condenando o ente municipal ao pagamento das férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, relativas aos períodos de 01/03/2014 a 28/02/2015, de 01/03/2015 a 29/02/2016 e de 01/03/2016 a 15/12/2016, reconhecendo, ainda, a prescrição das verbas anteriores a 15/01/2014, e afastando o pedido de horas extras, sob o fundamento de que estas teriam sido adimplidas.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da citação e da intimação, sustentada pelo Município apelante sob a alegação de que não teria havido citação pessoal do Prefeito Municipal, esta foi expressamente enfrentada e rejeitada no Juízo de origem. A alegação carece de amparo fático e jurídico, pois conforme o disposto no art. 246, §1º, do Código de Processo Civil, é válida a citação por meio eletrônico quando destinada à pessoa jurídica de direito público que se encontre regularmente cadastrada nos sistemas do Poder Judiciário, como o Município de Santa Izabel do Pará, o qual, ademais, apresentou manifestação posterior nos autos e não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto à sua ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual não se reconhece nulidade.

Posteriormente, adentrando o mérito, discute-se a legalidade do reconhecimento do direito do autor às férias não usufruídas e à proporção devida, com o respectivo adicional constitucional, tendo em vista a natureza dos contratos firmados com a Administração Pública municipal.

O Município sustenta que os contratos são nulos por excederem o prazo de dois anos fixado na Lei Municipal nº 13/2001, defendendo que a nulidade atrairia a aplicação da jurisprudência consolidada do STF no Tema 308, restringindo os efeitos pecuniários ao pagamento da contraprestação pactuada e ao depósito de FGTS.

Todavia, tal argumentação revela-se insuficiente para afastar a condenação imposta. Com efeito, conforme expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 551), o desvirtuamento da contratação temporária — notadamente quando evidenciada por sucessivas renovações de contratos ao longo de quase quatro anos de labor, como no presente caso — autoriza o reconhecimento do direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário, com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), bem como nos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores previstos no art. 7º da Carta Magna.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público. Essa modalidade de contratação é regulamentada por cada ente federativo — União, estados, Distrito Federal e municípios — que devem editar suas próprias leis. Acerca disso, leia-se:

Art. 37 (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Dessa forma, cada ente público deve editar a sua própria lei de serviço temporário, regulamentando a situação e definindo os direitos a que farão jus esses contratados. Isso se justifica porque o vínculo de serviço temporário é diferenciado e autorizado pela própria Constituição, não se equiparando totalmente ao de um trabalhador privado nem ao de um servidor público em sentido estrito.

Considerando que cada ente público tem a autonomia para definir as regras aplicáveis aos seus servidores temporários, surgiu a discussão sobre a constitucionalidade de suprimir direitos trabalhistas como o 13º salário e as férias. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, concluiu que é constitucional realizar essa diferenciação. Vejamos:

Tema 551 - Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No presente caso,
está demonstrada a previsão legal expressa
, constante na legislação municipal,
acerca da aplicação dos direitos estatutários aos contratados temporariamente
,
sendo, portanto,

devido o pagamento das verbas requeridas.

No caso concreto, restou documentalmente demonstrado que o recorrido FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ NETO foi contratado em 01/03/2013, exercendo suas funções de vigia vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS), ao CRAS e ao CREAS, até o dia 15/12/2016, conforme sucessivos contratos temporários acostados aos autos, circunstância que evidencia a continuidade da prestação de serviços, a extrapolação do prazo legal de dois anos e, portanto, o inequívoco desvirtuamento da natureza excepcional da contratação, autorizando, assim, o reconhecimento das verbas pleiteadas.

Por fim, não há que se falar em quitação das férias, uma vez que os contracheques acostados pelo próprio Município não demonstram pagamento inequívoco de tais verbas. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito do autor, não se desincumbindo a contento.

Em relação às horas extras, a sentença de origem já acolheu parcialmente a pretensão autoral, reconhecendo que os documentos acostados comprovaram o pagamento da sobrejornada, razão pela qual tal parcela foi corretamente indeferida.

Também não merece prosperar a alegação de enriquecimento ilícito do recorrido. A condenação imposta funda-se em direitos constitucionalmente assegurados ao trabalhador, inclusive ao servidor temporário que, embora à margem da legalidade da contratação, prestou efetivamente serviços ao Poder Público. Negar-lhe a percepção das verbas reconhecidas judicialmente implicaria ofensa aos princípios da moralidade e da razoabilidade administrativa.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário à autora, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal. 2. Preliminar de ausência de interesse. Afastada. Tese que constitui o próprio mérito da controvérsia. 3. Alegação de nulidade da contratação. Servidora investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 4. O salário, as férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. 5. Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento. 6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808693-57.2020.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO
. VERBAS PLEITEADAS. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. ONUS DA PROVA. INCUMBENCIA DO MUNICIPIO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de cobrança de verbas salariais em atraso, uma vez comprovado o vinculo com o Poder Público, incumbe a Administração Pública demonstrar o adimplemento das verbas salariais requeridas pelo servidor, ou que este não trabalhou no período reclamado, pois o autor não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do ente público, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para provar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito em que se funda a ação, conforme a regra do art. 373, II, do CPC/2015.

2.

Quanto ao pedido de pagamento do proporcional de férias e 13º salário, tenho o entendimento que faz jus ao recebimento de tais valores correspondente ao valor da remuneração acordada no contrato administrativo temporário firmado entre o autor e a parte ré, uma vez que é possível em casos excepcionais, a contratação de servidor temporário, e, no caso dos autos, verifica-se que o Município contratou a apelada diante da necessidade de manter a funcionalidade da Administração Municipal, conforme depreende-se do teor do contrato temporário.

3.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em patamar razoável, de modo que não cause maiores prejuízos ao demandado, razão pela qual a base de cálculo a ser utilizada de forma justa é a da equidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006518-43.2014.8.14.0133 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019)

Ressalte-se, ainda, que a própria sentença reconheceu, com propriedade, a incidência da prescrição quinquenal, afastando os pedidos relativos ao período anterior a 15/01/2014, bem como fixou os parâmetros de atualização monetária e de incidência dos juros em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, assegurando a adequada liquidação dos valores devidos à luz do que determina o ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, revela-se irretocável a sentença de parcial procedência prolatada nos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida, em prestígio à segurança jurídica, à estabilidade das relações processuais e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025